Tribunal: TJMT
Processo: 0001861-64.2018.8.11.0048
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001861-64.2018.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), VIVIANE CORREA NOGUEIRA - CPF: 931.502.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE C. NOGUEIRA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.263.160/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIANE CORREA NOGUEIRA - CPF: 878.076.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNO LOPES DE ARRUDA - CPF: 866.479.701-34 (APELADO), FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR - CPF: 970.573.631-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – CAUTELAR PROCEDENTE – RESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA – NÃO DEMONSTRADA – DEMANDA SEM GRANDE COMPLEXIDADE

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO AO PERCENTUAL MÍNIMO DO ARTIGO 85, § 3o, INCISO I, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Comprovado que a Fazenda Pública deu causa ao ajuizamento da cautelar, devida a condenação em honorários advocatícios, observado o grau de complexidade da demanda, o tempo de sua tramitação e o trabalho desenvolvido pelos procuradores das partes, além de manterem relação com o proveito econômico da ação.

2 – Nas causas em que a Fazenda Pública for parte na demanda, os honorários advocatícios devem observar os parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Em caso de condenação ou proveito econômico obtido até 200 salários mínimos, deve ser aplicado o percentual da verba honorária previsto no artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

3 – Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
0001861-64.2018.8.11.0048

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VAGNO LOPES DE ARRUDA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, nos autos da
Tutela Provisória Cautelar Incidental Inominada
no
0001861-64.2018.8.11.0048
, julgou procedente o pedido e reconheceu a ilegitimidade passiva do Apelado na Ação de Execução Fiscal e determinou o desbloqueio de bens, a
rbitrando verba honorária em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que o arbitramento da verba honorária em
20% do valor da causa se revela desproporcional, ante as peculiaridades do caso concreto e do valor atribuído a causa. Aduz que não se trata de processo de alta complexidade e a pretensão inicial não suportou resistência da Fazenda Pública.

Requer o provimento do Recurso de Apelação visando reformar a sentença do Juízo Singular, com o fim de reduzir a
verba honorária para o valor de R$ 1.500,00
(id. 101386498).

Em contrarrazões, o Apelado discorre pelo desprovimento do apelo
e manutenção da sentença recorrida
(id. 101417460).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, nos autos da
Tutela Provisória Cautelar Incidental Inominada no 0001861-64.2018.8.11.0048, julgou procedente o pedido para desbloquear bens em nome do Apelado, em decorrência do reconhecimento da ilegitimidade para figurar no polo passivo da Ação de Execução Fiscal, arbitrando a verba honorária em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

No caso concreto, o Juízo Singular acolheu a tese de ilegitimidade do Apelado para figurar no polo passivo da Ação de Execução Fiscal e determinou o desbloqueio de bens. Como consequência,
arbitrou em desfavor da Fazenda Pública Estadual o pagamento de verba honorária em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, conforme parte da sentença abaixo reproduzida:

A parte autora ajuizou a presente ação, requerendo, em suma, liberando do bloqueio os bens (REB/A. GUERRA – placa JYE 7410 e M.BENZ/LS1995 – placa HRG1936).

Percebe-se, assim, que o procedimento secundário, tem como característica marcante a sumariedade, que se revela tanto no aspecto material, como no aspecto formal. Neste, diz respeito ao fato de o procedimento cautelar ter um rito mais curto do que o previsto para o procedimento comum.

Em outras palavras, a ação cautelar proposta incidental serve de garantia da eficácia principal, ou parte dela.

Assim a medida cautelar é subsidiária, tendo o caráter provisório e o fito de coibir eventual irreparabilidade de dano, ou mesmo de lesão de direito, visando o equilíbrio entre as partes até que se defina o direito questionado, no julgamento da lide, estando condicionada ao preenchimento dos requisitos: fumus boni juris e periculum in mora, que devem ser apurados em sumaria cognitio para ser concedida, em garantia da execução da sentença e para assegurar eficácia futura ao julgado.

É o caso em tela, pois, presentes com certeza as duas figuras jurídicas necessárias à manifestação preventiva do Juiz: o fumus bonis juris e o periculum in mora.

A primeira porque há a possibilidade conforme mencionado pelo autor o caminhão bloqueado é o único meio de subsistência, que, inclusive, o próprio requerido outrora exequente reconheceu a ilegitimidade do Autor VAGNO LOPES DE ARRUDA, nos autos de cód. 10602 para figurar o polo passivo daquela ação.

A Segunda, pelo que já se disse e se comprovou nos autos, este juízo reconheceu a ilegitimidade do autor nos autos em apenso, inclusive determino a exclusão do sócio VAGNO LOPES DE ARRUDA daquela execução, além determinar o levantamento dos bloqueios realizados em seus veículos.

Dessa forma, entendo que razão assiste ao requerente.

3. DISPOSITIVO

3.1. Ante o exposto, com base nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na AÇÃO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR INCIDENTAL INOMINADA, com pedido liminar, ajuizada por VAGNO LOPES DE ARRUDA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando, liminarmente, para determinar desbloqueio dos bens (REB/A. GUERRA – placa JYE 7410 e M.BENZ/LS1995 – placa HRG1936), no prazo de 30 (trinta) dias.

3.2. Se devidas, levando-se em consideração que a medida adquiriu caráter contencioso, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 20% (vinte por cento) do valor da causa, na forma do artigo 85, § 3.o, do CPC.

3.3. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se, ficando autorizado o desentranhamento de documentos, mantendo-se cópia. (id. 101386492)

Extrai-se dos autos que o ajuizamento da ação e, por conseguinte, a atuação do procurador em defesa do Apelado, ocorreu em razão de bloqueio com restrição de veículos de propriedade do contribuinte, pedido formulado pelo Apelante nos autos da Execução Fiscal. Entretanto, foi comprovado a ilegitimidade passiva, mas a medida de constrição do veículo fora efetivada, recaindo a restrição sob veículo utilizado como fonte de renda, o que ensejou o ajuizamento da cautelar incidental. Ademais, como demonstrado na sentença recorrida, o Apelante não apresentou resistência à pretensão do Apelado.

Sobre tema, os §§ 2o e 3o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, dispõem:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

A partir dos dispositivos legais supracitados, infere-se que, em se tratando de honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública seja parte, além de manterem relação com o proveito econômico da ação, devem ainda considerar a complexidade da demanda e o trabalho desenvolvido pelos patronos das partes, observados os percentuais dispostos no § 3o do mencionado artigo.

Neste aspecto, à fixação do valor da verba honorária, por certo que deve observar os critérios e parâmetros do artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Assim,

o Apelado atribuiu o valor da causa em R$ 100.000,00, de modo que não se trata de valor irrisório, portanto, a norma e o percentual a ser aplicado variará entre um mínimo de 10% e o máximo de 20%, pois o proveito econômico não ultrapassa a 200 salários-mínimos (§ 3o, inciso I), observando o grau de complexidade da demanda, o tempo de sua tramitação e o trabalho desenvolvido pelos procuradores das partes, além da relação com o proveito econômico da ação.

É possível afirmar, frente a isso, que a verba honorária fixada pelo Juízo Singular em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa não atende aos preceitos dos §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Em que pese o fato de a Fazenda Pública ter dado causa ao ajuizamento da cautelar, depreende-se dos autos que o Ente Público não provocou demora no seu trâmite processual, bem como não apresentou resistência à pretensão inicial do Apelado, portanto, os honorários advocatícios devem ser reduzidos.

Neste sentido, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - PERTINÊNCIA – FAZENDA PÚBLICA – ART. 85, §§3o E 4o DO NCPC/15 - CAUSA SEM GRANDE COMPLEXIDADE – PERCENTUAL ARBITRADO ELEVADO

– NECESSIDADE DE SUA REDUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

É certo que o interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação, isto é, a necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide.

Na ação cautelar de exibição de documentos, havendo contestação com resistência à pretensão deduzida na inicial, são cabíveis honorários de sucumbência.

Tratando de ação contra a Fazenda Pública, quando condenação não permite obter o proveito econômico, pois se trata de obrigação de exibir documentos, a fixação de honorários deve ser na forma do §4o, III, do art. 85 do NCPC/15.

Considerando a baixa complexidade da demanda e a ausência de instrução probatória, a verba honoraria deve ser reduzida para o percentual mínimo de 10% do valor atualizado da causa.

Recurso provido. (N.U 0023723-25.2012.8.11.0041, DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – PRELIMINARES – INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – MÉRITO - REDUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PERTINÊNCIA - CAUSA SEM GRANDE COMPLEXIDADE – PERCENTUAL ARBITRADO ELEVADO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

É certo que o interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação, isto é, a necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide.

Na hipótese em mesa, considerando que a condenação principal não permite mensurar o proveito econômico, pois se se trata de obrigação de exibir documentos, bem como que 10% do valor atualizado atribuído à causa (R$ 50.000,00) se mostra exorbitante, a fixação da verba dar-se-á de forma equitativa nos termos do §8o, artigo 85, do CPC.

Recurso provido parcialmente. (N.U 0001146-54.2013.8.11.0094, DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020) Em síntese, restando inequivocamente demonstrado que o Apelado não era proprietário do imóvel objeto do auto de infração quando constituída a dívida decorrente de multa ambiental, portanto, acertada a sentença proferida pelo Juízo Singular.

Conclui-se que a quantia correspondente a 10% sobre o valor atribuído à causa é adequada e deve ser fixada a título de honorários.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, com fim reduzir os honorários advocatícios para 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022